Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUBTRAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NÃO COMPROVADOS. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. CÁLCULOS APRESENTADOS. INEXATIDÕES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP. 1.1. Em suas razões, a apelante levanta preliminar de negativa de prestação jurisdicional e requer a reforma da sentença com a consequente procedência da ação.
2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 2.1. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o apelante promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Ademais, a questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites aos quais fora pedido. 2.3. A apelante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada na peça inaugural. 2.4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não subsiste porque a matéria invocada representa inequívoca inovação recursal, bem como foge da competência deste Tribunal de Justiça, conforme a tese jurídica fixada no IRDR 16 do TJDFT.
3. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local.
4. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.1. Considerando-se que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito ao qual entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A perícia contábil realizada nos autos encontrou inconsistências nos cálculos elaborados pela parte autora. 5.1. O perito concluiu que não há diferença de saldos a apurar e ressaltou que os índices de atualização e juros legais foram aplicados de forma correta pelo réu. 5.2. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente.
6. Precedente: “(...) Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. (...)” (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/02/2020).
7. Da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, se extrai: a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 7.1. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 7.2. Não há se falar em apreciação equitativa para fixação de honorários no presente caso, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processual Civil.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 102.357,47).
9. Apelo improvido.